Tribunal: TJMT
Processo: 1003653-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003653-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), JOAO CHAVES VIANA - CPF: 320.348.811-68 (AGRAVANTE), MANOEL LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 181.218.371-20 (AGRAVADO), JOSE MARQUES BORGES - CPF: 415.192.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA DETERMINAR A
SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS QUE RECAEM SOBRE O IMÓVEL, MANTENDO-SE O EMBARGANTE NA ÁREA, ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – INDÍCIOS DE DOMÍNIO SOBRE O BEM OBJETO DA LIDE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 674 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 674 do CPC, quem
, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A presença de indícios relevantes do
domínio do embargante sobre o imóvel objeto da lide acarreta na determinação de suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003653-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO CHAVES VIANA

AGRAVADO: MANOEL LUIZ FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO CHAVES VIANA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, de deferimento da liminar para determinar a
suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel do embargante “Lote no 89 e Parte do Lote no 87”, mantendo-se o embargante na área, até o julgamento dos presentes embargos de terceiro.

O agravante argumenta que o agravado alegou que a permuta ocorreu no dia 07.10.2015, mas consta nos Autos 0000167-77.2015.811.0044, que o imóvel foi “permutado” logo após a distribuição da ação de interdito e na mencionada ação, bem como, não consta nenhuma transcrição e/ou comunicado de permuta da imóvel para o agravado.

Aduz que o “contrato de permuta” da área não tem testemunhas, tem indícios claros de contrato fictício para lesar credores, pois não se trata de contrato particular de cessão e transferência de direitos decorrentes de posse, não segue as diretrizes do comércio e Direito Civil, não juntou quaisquer documentos dos semoventes, compra de vacinação, arrendamento de pasto, guia de trânsito de animal entre outros, nem mesmo escritura pública de venda e compra do imóvel da “permuta”, documento de arrecadação municipal (DAM), ITBI, certidão de cadastro de imóvel rural (CCIR), INCRA, ITR.

Cita que também não foram apresentadas certidões negativas de débitos e outras irregularidades fiscais (CNDI), certidões referente a pendência tributárias e não tributarias controladas pela SEFAZ/MT, negativa de créditos tributários federal e a dívida ativa da união, certidões negativas de débitos trabalhistas e ações trabalhista de primeiro e segundo grau, certidões que foi consultada a base de dados da central nacional de indisponibilidade de bens (CNIB) nos termos do provimento no 39/2014 do CNJ, não foi emitida declaração sobre operações imobiliárias (DOI), não foram emitidas certidões de distribuição de processos de Primeiro e Segundo Grau do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, certidões de distribuição de processos Primeiro e Segundo Grau da Justiça Federal, INSS, e outras e o valor da suposta “permuta” da área é muito abaixo ao valor da avaliação do oficial de justiça.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e indeferida a penhora do imóvel Lote no 89 e Parte do Lote no 87.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de embargos de terceiro opostos pelo agravado Manoel Luis Ferreira da Silva em face do agravante, distribuído em dependência da Execução 1001135-85.2018.811.0044, ao argumento que adquiriu o imóvel de José Marques Borges (Lote 89 e parte do Lote no 87), em 18.09.2015.

Aduziu o embargante que foi inserida penhora na Execução de n. 1001135-85.2018.811.0044 e, alegando que o imóvel lhe pertence, pretende a manutenção da posse/suspensão da penhora sob o seu bem até o julgamento final do processo. O embargante/agravado alegou que adquiriu o imóvel pertencente ao embargado (executado), o qual foi objeto de restrição.

Com a petição inicial, o ora agravado apresentou o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra em que constam como Promitentes Vendedores: José Marques Borges e sua esposa Marielma de Oliveira Borges e o agravado Manoel Luiz Ferreira da Silva e sua esposa Maria Vany Dias Nascimento como Promitentes Compradores.

O objeto do contrato citado é justamente o imóvel em questão, localizado na região do Matrinxã, km 45, Lote n. 89 e parte do Lote n. 87, localizado no Município de Paranatinga/MT. O contrato foi celebrado em 18.09.2015, com reconhecimento de firma em cartório.

Ademais, o agravado também apresentou a sentença proferida na Ação de Usucapião 0002709-68.2015.8.11.0044 ajuizada por ele, com declaração de domínio sobre a área em questão. O agravado apresenta indícios relevantes de que é legítimo possuidor do imóvel.

Com efeito, no momento inicial que se encontra a demanda de origem, pertinente a conclusão do Magistrado, de que há indícios nos autos que o
imóvel foi adquirido em 2015 antes da penhora e antes do ajuizamento da execução (2018). A decisão visa preservar eventuais direitos do adquirente de boa-fé.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro). 2. No caso, o imóvel litigioso foi oferecido à penhora depois da aquisição do bem pelos embargantes/apelados, de maneira que não há como atribuir má-fé ao terceiro adquirente, porque, além de exercer a posse do imóvel desde a aquisição, à época da aquisição não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da demanda executiva, tampouco da penhora. 3. Com efeito, para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Assim, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé. A má-fé não se presume”
(N.U 0011802-11.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROPRIEDADE DO IMÓVEL PENHORADO – CONTROVÉRSIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMBARGANTE – FATOS CONTROVERTIDOS – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA –

ORDEM DE PENHORA SUSPENSA (art. 678 do CPC) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Presentes os requisitos legais capazes de ensejar a suspensão do procedimento de penhora, os embargos de terceiros devem ser recebidos com atribuição do pretendido efeito suspensivo”
(N.U 1020344-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023